Tribunal: TJDFT
Processo: 0710398-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO IN NATURA. COMPENSAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MERA LIBERALIDADE DO ALIMENTANTE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de compensação de valores pagos in natura no contexto da prestação de alimentos.
2. A eventual despesa extraordinária custeada pelo alimentante em favor do alimentando, de modo diverso do que foi transacionado, deve ser tida como ato de mera liberalidade. Ademais, a regra prevista no art. 373, inc. II, em composição com o art. 1707, ambos do Código Civil, vedam a renúncia e a compensação de alimentos.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.